Tribunal: TJSP
Processo: 2034636-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Liberdade provisória concedida pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Alvará de soltura expedido - Pedido que se julga prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2034636-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
PAULO RODRIGO SANTOS SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034636-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17382
2
Habeas Corpus Criminal no 2034636-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Paulo Rodrigo Santos Souza
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 20a Vara Criminal - Foro Central Criminal
Barra Funda
Comarca: São Paulo
Voto no 17382
Habeas Corpus Tráfico de drogas Liberdade provisória
concedida pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal
alegado já não mais ocorrente Alvará de soltura expedido
- Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Paulo Rodrigo Santos Souza, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo
312, do CPP. Sustenta, também, que o Paciente é primário e
caso venha a ser condenado, certamente fará jus à causa
especial de redução de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034636-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17382
3
Lei Antidrogas, de modo que a pena aplicada autorizaria a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tornando-se a
prisão desproporcional.
Requer, assim, a concessão da ordem
para que seja deferida a liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 66/69), as
informações foram prestadas (fls. 71) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 75/77).
É o relatório.
Conforme
consta
das
informações
prestadas pela autoridade coatora, ao Paciente foi deferida a
liberdade provisória no dia 26 de fevereiro de 2020, mediante a
imposição de cautelares diversas.
O alvará de soltura foi devidamente
cumprido, não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.
Sendo assim, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator